Tribunal: TJSP
Processo: 1500051-59.2020.8.26.0058
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
res legais, não é caso de absolvição sumária nesta fase, mas de encaminhamento para avaliação aprofundada pelo júri popular das versões probatórias constantes na instrução. Manutenção da pronúncia.
QUALIFICADORAS. A apreciação meritória acerca das circunstâncias qualificadoras cabe ao Tribunal do Júri, porquanto encontram razoável suporte nos elementos de convicção. Correta a manutenção da imputação na decisão de pronúncia.
Recurso desprovido.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1500051-59.2020.8.26.0058; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Agudos - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/04/2022; Data de Registro: 10/04/2022)

Classe/Assunto:

Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Agudos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/04/2022

Data de publicação:

10/04/2022

Ementa:
HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Recurso em sentido estrito. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto. LEGÍTIMA DEFESA. Inexistindo prova inequívoca da ocorrência da

Ementa:
HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Recurso em sentido estrito. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto. LEGÍTIMA DEFESA. Inexistindo prova inequívoca da ocorrência da excludente de ilicitude, em todas as suas elementares legais, não é caso de absolvição sumária nesta fase, mas de encaminhamento para avaliação aprofundada pelo júri popular das versões probatórias constantes na instrução. Manutenção da pronúncia.
QUALIFICADORAS. A apreciação meritória acerca das circunstâncias qualificadoras cabe ao Tribunal do Júri, porquanto encontram razoável suporte nos elementos de convicção. Correta a manutenção da imputação na decisão de pronúncia.
Recurso desprovido.